Tribunal: TJDFT
Processo: 0711287-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711287-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IARAZIL ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO LTDA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IARAZIL ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO LTDA em face de decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida nos autos do Mandado de Segurança n.o 0702506-08.2025.8.07.0018) impetrado em face do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL e Outro, ora impetrados/agravados. A decisão ora impugnada foi proferida pelo juízo de primeiro grau, que indeferiu o pedido liminar de liberação da mercadoria apreendida. Deferido o pedido de antecipação da tutela recursal em decisão ID 70208932, abriu-se o prazo para contrarrazões, oportunidade em que o Distrito Federal pugnou pela extinção do agravo de instrumento em virtude de haver sido liberadas as mercadorias objeto do presente recurso (ID 70768769). Intimada a agravante para se manifestar a respeito da notícia trazida pelo ente público, a parte não se manifestou (ID 71752415). É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, sobreveio a notícia de que as mercadorias reclamadas no processo que deu origem ao presente feito foram liberadas. Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 22 de julho de 2025 16:50:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora